Tribunal: STF
Processo: Rcl 77736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. NA COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DA PRIMEIRA TURMA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO O FATO DE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TER TRANSITADO EM JULGADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.